Tribunal: TJMT
Processo: 1034640-71.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034640-71.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Efeitos, Registro de Empresa, Tabelionatos, Registros, Cartórios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CRISTIANE CONCEICAO VIEIRA DE SOUZA MIRANDA - CPF: 559.479.481-68 (APELADO), LEOPOLDO CESAR DE MIRANDA LIMA BISNETO - CPF: 012.695.521-20 (ADVOGADO), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO), ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO - CPF: 019.671.431-10 (ADVOGADO), Tabeliã do Cartório do 7º Ofício de Cuiabá/MT (APELANTE), ALEXANDRA DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 690.877.251-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), Tabeliã do Cartório do 7º Ofício de Cuiabá/MT (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRA DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 690.877.251-91 (ADVOGADO), TABELIÃ DO 7ª SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. RENÚNCIA DE USUFRUTO. REGISTRO DE ESCRITURA. EXIGÊNCIA CARTORÁRIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DA GUIA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. FATO GERADOR NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e ratificou a sentença que afastou a exigência de pagamento do ITBI para o registro de escritura de renúncia de usufruto de imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a renúncia de usufruto de imóvel configura fato gerador do ITBI, a justificar a exigência de apresentação da guia de pagamento do tributo para o registro da escritura.

III. Razões de decidir

3. A extinção do usufruto, por renúncia, não gera transferência de propriedade ou novo direito real, mas apenas consolida a propriedade plena nas mãos do nu-proprietário, não havendo, portanto, fato gerador do ITBI.

4. A exigência de pagamento do ITBI para o registro de escritura de renúncia de usufruto é medida ilegal, a autorizar a impetração do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A renúncia de usufruto não configura fato gerador do ITBI, não sendo devida a exigência de pagamento do tributo para o registro da respectiva escritura de renúncia."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, II; CC, art. 1.410, inc. I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Agravo Regimental no MS 0058798-27.2015.8.19.0000, Rel. Des. Teresa de Andrade, j. 26.04.2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1034640-71.2021.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CRISTIANE CONCEICAO VIEIRA DE SOUZA MIRANDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação, por ele apresentado, e ratificou a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança de origem, deferiu a segurança almejada por
Cristiane Conceição Vieira de Souza Miranda
, para afastar a exigência formalizada pela Tabeliã e Oficial de Registro de Imóveis do Sétimo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, no sentido de apresentar a guia de pagamento do ITBI no caso de registro de escritura de renúncia de usufruto.

O Recorrente sustenta, em síntese, que, o ato combatido no Mandado de Segurança não é ilegal, já que, nos termos da Lei nº 8.935/1994, “é obrigação do notário e oficiais de registro ‘fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre os atos que devem praticar’”.

Desse modo, requer a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado e provido o recurso, para que seja denegada a segurança.

A Agravada, nas suas contrarrazões, pugna pelo não provimento do Agravo Interno (Id. 233080699).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1034640-71.2021.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CRISTIANE CONCEICAO VIEIRA DE SOUZA MIRANDA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, o
Estado de Mato Grosso
,

por meio do presente
Agravo Interno
, insurge-se

contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação, por ele apresentado, e ratificou a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança de origem, deferiu a segurança almejada por
Cristiane Conceição Vieira de Souza Miranda
, para afastar a exigência formalizada pela Tabeliã e Oficial de Registro de Imóveis do Sétimo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, no sentido de apresentar a guia de pagamento do ITBI no caso de registro de escritura de renúncia de usufruto.

Denota-se dos autos que, a Agravada, ao promover o registro da escritura de
renúncia do usufruto
do imóvel objeto da matrícula nº 18.842, Apartamento nº 201, do Edifício Giardino Di Roma, situado na Rua Estevão de Mendonça, nº 199, Bairro Goiabeiras, recebeu a exigência, da
Tabeliã e Oficial de Registro de Imóveis do Sétimo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, de apresentação do pagamento da guia do ITBI, para formalizar o ato
.

Contra essa exigência, impetrou o Mandado de Segurança de origem, ao argumento de que, no caso de renúncia do usufruto, não há o fato gerador do tributo, de sorte que a exigência da Impetrada é ilegal.

O Juízo de Primeira Instância, ao sentenciar o feito, deferiu a segurança e determinou à autoridade coatora que promova o registro de renúncia de usufruto independente do prévio recolhimento do ITBI, o que motivou a interposição de Recurso de Apelação pelo Estado de Mato Grosso.

Em decisão monocrática, proferida na data de 5 de junho de 2024, neguei provimento ao apelo e ratifiquei a sentença, cuja decisão é, agora, objeto do presente Agravo Interno, ao argumento recursal de que, embora não haja discussão acerca do lançamento tributário,
o ato combatido no Mandado de Segurança não é ilegal, já que, nos termos da Lei nº 8.935/1994, “é obrigação do notário e oficiais de registro ‘fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre os atos que devem praticar’”
.

Sem razão, contudo, o Agravante.

Com efeito, conforme registrei na decisão agora recorrida, a extinção do usufruto, em decorrência da renúncia da usufrutuária, como na espécie, não gera a transferência do bem imóvel ou origina novo direito real, mas, apenas, ocasiona a consolidação plena da propriedade nas mãos do nu-proprietário, a afastar a existência de fato gerador do ITBI.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, é a orientação da jurisprudência:

[...] 2 - A hipótese de incidência do ITD subsume-se à transmissão de propriedade causa mortis ou por doação, pelo que
a mera extinção de usufruto, seja em razão do falecimento ou de renúncia dos usufrutuários, na forma do art. 1.410, inciso I do CC, não constitui fato gerador a justificar a exigibilidade do tributo em questão, pois a propriedade nunca saiu da esfera do nu proprietário
. [...] (TJ-RJ – Agravo Regimental no MS: 0058798-27.2015.8.19.0000, Relatora: Desembargadora Teresa de Andrade, Data do Julgamento: 26.04.2017, Sexta Câmara Cível). [Destaquei].

Logo, se não é cabível o pagamento de ITBI nos casos de extinção do usufruto, visto que, nessa hipótese, não existe
o surgimento de um direito real, é evidente que a exigência de apresentação da guia de pagamento do ITBI, para o registro da escritura de renúncia de usufruto, é medida ilegal
.

Desse modo, correta a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que
deferiu a segurança e determinou à autoridade coatora que promova o registro de renúncia de usufruto independente da comprovação do prévio recolhimento do ITBI
.

Daí decorrente, não verifico plausibilidade nas alegações do Agravante, a ensejar a modificação da decisão agravada, que negou provimento ao Recurso de Apelação e ratificou a sentença, de modo que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024